Tribunal: STF
Processo: HC 219506
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 750.926/RJ), assim ementado (eDOC 2, p. 227/228):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INCOMPATIBILIDADE DO EQUIPAMENTO COM O USO DE MARCAPASSO. AUSÊNCIA DE CONTRAINDICAÇÃO MÉDICA. RECOMENDAÇÕES DE CUIDADO COM O USO. RECURSO IMPROVIDO. 1- É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. (HC n. 383.654/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017) [...] (AgRg no HC n. 695.943/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.) 2- Assente nesta eg. Corte Superior que, sobre a aplicação da Súmula Vinculante n. 56, em relação à falta de vagas no regime aberto, "sendo certo que a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto (AgRg no HC n. 691963/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJe de 22/10/2021). [...] (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.) 3- [...] A defesa foi devidamente intimada a justificar os reiterados descumprimentos das condições do regime aberto. Ademais, não se constata prejuízo ao apenado no regular exercício de sua atividade laboral, haja vista o cumprimento da pena em modo mais brando, com prisão domiciliar noturna e monitoramento eletrônico. [...] AgRg no RHC 124.395/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020) 4- No caso, o apenado teve a prisão domiciliar mediante o uso de tornozeleira eletrônica substituída em razão da falta de vagas no regime em que foi condenado, qual seja, o aberto. 5- Não ficou demonstrado o risco concreto de saúde em função do uso concomitante do marcapasso com a tornozeleira eletrônica, uma vez que, tomando-se os cuidados necessários, é possível a utilização dos dois aparelhos. 6- Agravo regimental não provido



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, à pena de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto. Ao determinar o cumprimento da pena, o Juízo deferiu a prisão albergue domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica.



    A defesa alega que: a) o uso da tornozeleira é mais oneroso que o cumprimento de pena em casa de albergados; b) o aparelho é incompatível com o dispositivo marca-passo, do qual o apenado faz uso; c) o uso do equipamento limita sua vida profissional, pois é médico veterinário que atende emergências noturnas e atua como professor de Jui-Jitsu (atividade incompatível com o monitoramento eletrônico).



    Busca-se, em suma, a concessão da ordem a fim de seja revogado o monitoramento eletrônico.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, como regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). (HC 122.268, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Conforme consta dos autos, o Juízo da Execução Criminal determinou o cumprimento da pena em prisão albergue domiciliar, ante a ausência de vagas em casa de albergado, e determinou o uso de tornozeleira eletrônica, dentre outras obrigações (eDOC 2, p. 123/125).



    O Tribunal local indeferiu o pedido de afastamento da obrigação de uso do equipamento eletrônico nestes termos (eDOC 2, p. 180/186):



    Conforme se verifica nos autos, o magistrado decidiu pela concessão de prisão domiciliar mediante o cumprimento das obrigações, entre elas o monitoramento eletrônico, considerando -, apesar do não enquadramento do agravante no rol do artigo 117 da LEP - a insuficiência de vagas de Casa de Albergado no Estado. 



    Nesse viés, verifica-se não assistir razão à defesa quanto ao argumento de limitação à vida profissional do agravante.



    O regime prisional aberto possui deveres e restrições, os quais constituem etapas do cumprimento da pena a que está submetido o apenado. 



    No entanto, diante da carência de vagas em unidades prisionais compatíveis com o regime aberto – Casa de Albergado – a impossibilidade de cumprimento da pena no referido regime não poderia justificar a permanência do apenado em regime prisional mais gravoso, conforme bem fundamentado na decisão. 



    Dessa forma, torna-se possível o deferimento da prisão em modalidade domiciliar com a adoção de monitoração eletrônica, instrumento inserido na Lei de Execuções Penais pela Lei 12.258/2010 (artigos 146-B e seguintes), visando fiscalizar e acompanhar o cumprimento das restrições impostas durante o cumprimento da pena. Do contrário, o apenado estaria em liberdade antecipada e não no regime prisional aberto. 



    Logo, não há falar em cumprimento de pena no regime aberto sem algum tipo de controle, como almeja a defesa.



    (...)



    Ainda, recente julgado da Corte Superior indica que, em não havendo possibilidade de cumprir a Súmula Vinculante 56/STF (“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”), a solução é a colocação do monitoramento eletrônico:



    (...)



    Ressalte-se que constitui uma das condições impostas pelo juízo o recolhimento residencial noturno (entre 22:00 às 06:00 horas), de modo que o equipamento não é impeditivo ao exercício de atividade laborativa pelo apenado durante o período diurno e em dias úteis, viabilizando o controle e vigilância, especialmente nos horários de recolhimento. 



    Assim, a discussão atinente ao horário de trabalho do agravante em período noturno depende de prévio debate e autorização pelo juízo da execução, não sendo consequência automática de eventual dispensa da tornozeleira. 



    No mais, quanto à impossibilidade de uso do aparelho, aludindo às condições de saúde do agravante, tem-se que o risco concreto viabilizando o seu afastamento não restou demonstrado.



     Como apontado no ofício encaminhado ao juízo da VEP, o equipamento utiliza a mesma tecnologia de celulares e afins, sendo a recomendação que tais objetos, consoante destacado nas razões recursais, fiquem a certa distância do dispositivo médico – no caso do celular, evitar usá-lo do mesmo lado em que está o marcapasso ou no bolso da camisa ou da calça, por exemplo.



    Ainda, o documento atesta que, consoante consulta aos engenheiros e técnicos da empresa responsável pelo serviço de monitoramento em 17 Estados da Federação, até a presente data não houve relato de interferência da tornozeleira na funcionalidade de aparelho marcapasso de nenhum monitorado. 



    Portanto, a decisão combatida encontra-se bem fundamentada, em estrita observância aos ditames legais, não se vislumbra qualquer ilegalidade.



    Inicialmente, observo que a decisão do Juízo da Execução Criminal se alinha ao entendimento desta Corte firmado no julgamento do RE 641.320/RS, segundo o qual “[h]avendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016).



    Assim, diversamente ao que alega a defesa, o mero uso do equipamento eletrônico, como forma de fiscalizar o cumprimento das obrigações impostas, não implica qualquer excesso no cumprimento da pena. 



    Com efeito, esta Suprema Corte entende que a alternativa adotada, além de estar expressamente prevista na Lei de Execução Penal (art. 146-B), é menos onerosa que a execução da pena em casa de albergados, ainda que exija alguma adaptação ou restrição nas atividades profissionais exercidas pelo apenado.



    Quanto aos possíveis riscos decorrentes do uso do equipamento eletrônico em pessoas que possuem marca-passo cardíaco, as instâncias ordinárias assentaram que não restou comprovada a existência de prejuízo à saúde do apenado. Desse modo, eventual discordância dessa conclusão implicaria o revolvimento de fatos e provas.



     



    Todavia é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137.695, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 04.05.2012; RHC 121.092, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12.05.2014; HC 118.602, Segunda Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 11.03.2014; HC 111.398, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 03.05.2012.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente